Tribunal: TJDFT
Processo: 0748809-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karlon Rodrigues Costa, Mateus Moreira Aldrighi e Vagner Francelo Kern contra decisão proferida pela juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 76432286 do processo de referência) que, na ação de conhecimento (obrigação de fazer) movida pelos agravantes em desfavor do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda, processo n. 0713661-75.2020.8.07.0020, com o objetivo de antecipar a colação de grau no curso de odontologia ofertado pelo agravado e suspender a exigibilidade das mensalidades referentes ao segundo semestre de 2020, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, com o seguinte fundamento: (...) No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, não obstante a previsão legal de antecipação da conclusão do curso de odontologia, o artigo 3o, inciso II, da Lei no 14.040/20 condiciona o abreviamento do curso à ausência de prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão, o que não é possível aferir no presente momento processual. (...) Em razões recursais (Id 21370401, p. 1-5), os agravantes/autores, acadêmicos do curso de odontologia ofertado pelo agravado, alegam que já cumpriram 75% (setenta e cinco por cento) das horas exigidas pela universidade vinculada ao réu/agravado pertinentes às disciplinas de estágio curricular, pressuposto definido pela Lei 14.040/2020 para autorizar a antecipação da conclusão do curso e, por consequência, suspender a exigibilidade do pagamento das mensalidades referentes ao segundo semestre de 2020. Afirmam que o preenchimento desse pressuposto está comprovado pelos históricos escolares juntados nos autos do processo de referência, que estariam aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, afirmam que o curso em que estão matriculados é da área de saúde humana, cuja necessidade de profissionais neste momento de pandemia da Covid-19 é evidente. Entendem, portanto, estarem atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal previstos no art. 1.019, I, do CPC, porquanto demonstrada a probabilidade do direito alegado, no caso, porque já cumpriram os requisitos previstos na Lei 14.040/2020 para a antecipação da conclusão do curso e, por outro lado, afirmam presente o perigo de dano pela demora na colação de grau, em razão da pandemia em curso, que demanda a atuação de profissionais da área de saúde para o seu combate. Pedem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada ao réu a antecipação da colação de grau, nos termos do art. 3o, §2o, II, da Lei no 14.040/2020, além da suspensão da exigibilidade de mensalidades referentes ao segundo semestre de 2020. No mérito, pedem a confirmação da medida liminar, com o provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar ao réu a antecipação da colação de grau, com fundamento no art. 3o, §2o, II da Lei no 14.040/20, além de declarar a inexigibilidade das mensalidades escolares referentes ao segundo semestre de 2020, inclusive com a devolução de valores eventualmente pagos no período. O preparo foi devidamente recolhido no Id 21370399. É o relato do necessário. Decido. Esclareço que, embora haja menção na decisão recorrida de se tratar a demanda de origem de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, caput, do CPC), a análise da petição inicial infirma essa compreensão, pois se verifica se tratar de pedido incidente de tutela de urgência, deduzido no bojo de ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c declaratória de inexigibilidade de obrigação - mensalidades escolares). De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes à antecipação da colação de grau no curso de odontologia, e suspensão da exigibilidade das mensalidades, além de não haver sido demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Lei n. 14.040/2020, referida pelos agravantes em amparo ao pedido deduzido na exordial, especialmente no art. 3o, § 2o, II, traz a seguinte disposição, literalmente: Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: (...) § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: (...) II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. Trata-se de lei editada para embasar, em situação excepcional, a edição de normas administrativo-pedagógico-curriculares a serem adotadas por instituições de ensino público e privadas com base em políticas públicas de enfrentamento à pandemia da Sars-Cov-2 durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020. A possibilidade de antecipação a estudantes da conclusão dos cursos superiores relacionados à saúde humana, notadamente, medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que observados pressupostos definidos em atos normativos a serem elaborados pelos respectivos sistemas de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, tem por escopo ampliar a oferta de profissionais qualificados para atuação nas diversas vertentes de enfrentamento da Covid-19 em serviços desenvolvidos em diversos níveis governamentais. Os agravantes comprovam o vínculo com o agravado como acadêmicos do curso de odontologia, consoante históricos escolares juntados nos Ids 74481830 (Mateus); 74481843 (Vagner) e 74484652 (Karlon), todos do processo de referência. Eles demonstram também o protocolo de requerimento administrativo para a antecipação da conclusão do curso por meio dos seguintes documentos juntados nos Ids 74481831 (Mateus); 74481844 (Vagner) e 74484648 (Karlon) todos do processo de referência. Nos históricos escolares exibidos, verifico, em relação ao agravante Mateus estar pendente matéria do 9o semestre (clínica integrada II) e ele estar cursando as do 10o período neste segundo semestre de 2020. No tocante ao recorrente Vagner, as matérias dos 9o e 10o semestres não foram ainda cursadas. Por fim, quanto ao agravante Karlon, constam pendentes as disciplinas do 10o semestre. Os elementos de informação até o momento coligidos pelos agravantes para demonstração da probabilidade do direito se restringem, essencialmente, aos respectivos históricos acadêmicos. Esses documentos são insuficientes para a verificação, em juízo de cognição sumária, do atendimento às condições estabelecidas pela Lei n. 14.040/2020, sobretudo a exigência contida no inciso II do § 2o do artigo 3o, isto é, o cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios. Não só. A norma do mencionado § 2o do artigo 3o da Lei n. 14.040/2020 pressupõe a edição de atos normativos pelos sistemas de ensino respectivos e por órgãos superiores da instituição para tornar factível a antecipação da colação de grau nos cursos superiores listados taxativamente: § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: (grifos nossos) Não se trata de norma autoaplicável, mas de eficácia limitada, dependente de integração normativa posterior para lhe conferir exequibilidade. A pretendida antecipação na colação de grau não acontecerá no exclusivo interesse dos estudantes, para deixarem as atividades discentes precocemente e evitarem o pagamento de parcelas do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado com a instituição de ensino contratada. Aliás, a antecipação da graduação universitária não se fará sem resilição contratual e eventual modificação, na prestação de serviços contratada, deverá ser objeto de aditamento contratual pelas partes. O pleito dos agravantes se encontra condicionado não apenas à comprovação de que atendem ao requisito pertinente ao cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) da carga-horária dos estágios curriculares obrigatórios, que, reforce-se, não se faz presente, mas também, caberia a eles demonstrarem haver a instituição de ensino superior agravada optado por exercer a faculdade a ela outorgada pela lei de antecipar a colação de grau em determinadas situações, segundo as diretrizes estabelecidas pelos respectivos sistemas de ensino e por órgãos superiores da entidade educacional. Concretamente, a instituição de ensino agravada recusou aos agravantes a antecipação na colação de grau. Isso evidencia possível falta de condições para a adoção de precipitada providência em detrimento da formação intelecto-profissional do corpo discente. Não é demais insistir que se a agravada optou, como parece ser o caso, por não exercer o direito a ela concedido pela lei em tela, tratando-se de faculdade, não pode ser obrigada a fazê-lo na via judicial, sob pena de subversão da vontade do próprio legislador, atuação não concebível em face à nítida separação e harmonia entre os poderes. A atividade é nitidamente cometida ao Executivo e não há demonstração de ter implementado política pública até o momento para aproveitamento desse corpo técnico inexperiente, mas provavelmente útil, precipitadamente egresso de instituições de ensino superior, para colaboração em ações de enfrentamento da pandemia ainda não debelada. Os elementos de prova coligidos não comprovam estarem todos ou ao menos algum ou no mínimo um deles envolvido, minimamente, em ações governamentais de combate à pandemia do COVID-19, condição sine qua non para a antecipação da conclusão do curso. A Lei n. 14.040/2020 visa beneficiar à coletividade com a atuação de mais profissionais de saúde, e não facilitar a estudantes ainda em graduação a mera conclusão mais rápida do curso. Não podem se valer de norma preponderantemente destinada a satisfazer o interesse público primário para atenderem interesse essencialmente pessoal, como está evidenciado concretamente. Ao que tudo indica, eles desejam simplesmente romper com o itinerário normal do curso superior em que estão matriculados na intenção de evitarem o pagamento de mensalidades escolares. Constatado, portanto, serem insuficientes os elementos de prova até o momento coligidos pelos agravantes para amparar a pretensão liminar deduzida de antecipação dos efeitos da tutela. Ao contrário do que pretendem fazer crer, não há prova documental anexa à petição inicial capaz de corroborar a antecipação de tutela desejada. Conforme entendimento expressado na decisão agravada, faz-se imperioso aguardar mais apurada dilação probatória, com o exercício do contraditório e ampla defesa em tempo real para apreciação da questão com a segurança necessária proporcionada por elementos probatórios convincentes. Malgrado os fatos afirmados e os elementos de prova coligidos pelos agravantes, não reconheço a probabilidade do direito alegado, porque ainda carecem de comprovação a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da conclusão do curso de odontologia em que se encontram matriculados com base na autorização genérica trazida pela Lei n. 14.040/2020. A propósito da questão, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça em que se reconheceu a necessidade de dilação probatória em demanda semelhante, adiante transcrito por sua ementa, que bem o resume literalmente: ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO. DISCIPLINAS A CURSAR. DISPONIBILIDADE. MÉRITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Em que pese à afirmativa de que a não oferta das disciplinas necessárias à conclusão do curso ocorreu em virtude da baixa demanda de alunos, é imprescindível garantir o exercício do contraditório, da ampla defesa e a correspondente dilação probatória, mediante a devida instrução processual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1240778, 07216771520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero se tratar de requisito imbricado com a probabilidade do direito alegado, de modo que, sem a demonstração deste entendo também não haver evidência segura daquele. Ademais, os agravantes não o demonstraram concretamente. Entendo haver risco invertido, porque sem a demonstração de atenderem exigências e condições a serem estabelecidas em atos normativos infralegais próprios, a antecipação na colação de grau dos agravantes se revela concretamente prejudicial para a coletividade, porque eles estariam habilitados a se inscreverem como odontólogos no Conselho Regional de Odontologia e a praticarem essa ciência de saúde sem a segurança esperada pela coletividade potencialmente usuária dos serviços a serem por eles prestados, mesmo sem estarem materialmente capacitados para o desenvolvimento dessa profissional em conformidade com as regras pedagógico-curriculares atualmente aplicadas. Por fim, em relação à suspensão da exigibilidade do pagamento das mensalidades escolares pertinentes ao semestre em curso, eventual autorização nesse sentido contraria manifestamente contrato de prestação de serviços validamente pactuado e em execução pelas partes. Eventual reconhecimento de devolução das mensalidades pagas não será açodadamente decidido em âmbito de tutela de urgência, porque o vínculo contratual prossegue com a prestação dos serviços educacionais contratados. Em síntese, não reconheço o atendimento a nenhum dos requisitos legais autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de antecipar liminarmente a tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se, Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III[4], c/c o art. 178, I, ambos do CPC[5], em razão do interesse público primário tangenciado no pleito individual dos agravantes. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.019 (...) III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. [5] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social;